Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718393-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL AGUAS DA SERENA AGRAVADO: ASSOCIACAO CHACARA 43, ELIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, SAMUEL FREIRE SANTOS, JOCELIO TERTULIANO BRAZ, LINDALVA DA CONCEICAO SILVA, IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA, MOACIR ANTONIO DE SOUZA, GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL ÁGUAS DA SERENA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos de ação de tutela antecipada em caráter antecedente por ela ajuizada em face de ASSOCIACAO CHACARA 43, ELIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, SAMUEL FREIRE SANTOS, JOCELIO TERTULIANO BRAZ, LINDALVA DA CONCEICAO SILVA, IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA, MOACIR ANTONIO DE SOUZA, GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA. A ação foi interposta pela Associação (Chácara 93), ora agravante, com objetivo de “compelir a associação requerida (Chácara 43) ou qualquer de seus integrantes ou dirigentes (morador ou não) de se abster de proceder a qualquer manilhamento do curso d’água, na área da encosta e de proteção ambiental, e/ou qualquer obra ou retirada de terra ou escavações que interfiram na encosta ou no curso d’água, em toda a sua extensão até a nascente, assim como de arrancar e/ou cortar qualquer árvore nativa ou replantada”. Na decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante e reconheceu a ilegitimidade passiva de Guilhermano de Fátima Oliveira de compor o polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 46659066), o agravante sustenta que: 1) não possui rendimentos, porque, desde 2017, em assembleia, foi suspensa a contribuição mensal para que os moradores pudessem ratear o preço do bloqueteamento da rua; 2) por mais de 5 anos, a Associação não constituiu caixa e estava, inclusive, sem o CNPJ ativo por não apresentar a Declaração de Renda, por falta de atividade financeira; 3) há provas do envolvimento do réu Guilhermando, principalmente, no que tange as invasões dos corretores na Chácara 93; 4) o réu “já foi presidente da ré, é corretor de imóveis e já foi condenado por grilagem de terras e dano ambiental, sempre participando das Assembleias Gerais da associação ré”; 5) não deve prevalecer “a exclusão do réu sem que tenha sido deferido à parte contrária a produção de provas comprovando sua atuação contumaz no parcelamento do solo, inclusive nas Chácaras 93 e 43, onde possuía vários lotes”; 6) existe foto nos autos do réu abrindo vala para fazer a drenagem do olho d’água próximo a área ambiental protegida. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, o efeito suspensivo da decisão que determinou a exclusão do réu Guilhermando de Fátima Oliveira do polo passivo da demanda. No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar. Sem preparo (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Preliminarmente, requer a agravante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Por outro lado, quanto às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Desse modo, cabe a pessoa jurídica comprovar que se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. Registre-se que a concessão da gratuidade de justiça pode ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). No caso, em que pese os relevantes argumentos da agravante no sentido de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, especialmente com o valor da perícia, entendo necessário colher mais elementos para concluir sobre a incapacidade financeira da agravante com relação a todos. O valor dos honorários periciais não foi fixado, o valor da causa não é elevado e a associação não trouxe aos autos elementos probatórios de sua incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais. Não há extratos bancários, balanço patrimonial, livros contábeis atualizados. INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência: extratos bancários, livros contáveis, balanço patrimonial, apenas dos últimos dois anos. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator